Tribunal: TJES
Processo: 0008083-27.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008083-27.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: CARLOS ALBERTO ABRITTA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de os embargantes apontarem a existência de omissão no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretenderem a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0008083-27.2019.8.08.0006

EMBARGANTES
:
CARLOS ALBERTO ABRITTA, LINCON CESAR LIUTH e VALTER ROCHA LOUREIRO

EMBARGADO
:
MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por
CARLOS ALBERTO ABRITTA, LINCON CESAR LIUTH e VALTER ROCHA LOUREIRO
em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível
, cujo
decisum

conheceu e deu
parcial provimento
à apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, para conden
á-lo
ao pagamento da diferença salarial resultante do cômputo da gratificação de produtividade na base de cálculo das vantagens pecuniárias, entre 03.12.2013 até 08.05.2014, em benefício dos demandantes/
embargantes
que, ao referido tempo, receberam a gratificação de produtividade, oportunidade em que julgo
u
prejudicada a remessa necessária.

I
rresignados, sustentaram que “
o título executivo judicial que embasa o processo garantiu o direito ao recebimento das vantagens pessoais sem estabelecer qualquer tipo de vinculação ou condicionante que limitasse o recebimento apenas ao período de vigência da Lei Municipal nº 3751/2013, haja vista que a gratificação de produtividade foi instituída no Município de Aracruz em 1998 e não em 2013 com o advento da Lei 3751, que na verdade traduz-se como atualização legislativa face as demais leis municipais que lhe antecederam.
”

Salientaram que “
Não há como discutir-se, nesta fase processual, matéria não aventada no comando judicial que fundamenta a presente cobrança, qual seja, a suposta limitação da incidência do pagamento das vantagens pessoais à Lei 3751/2013, sob pena de ofensa ao primado da coisa julgada material e ao princípio da segurança jurídica.
”

Registraram, ainda, que, “
Sendo vedada a rediscussão de questão anteriormente julgada de forma definitiva, em razão da observância do princípio da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, o qual se deve imprimir às decisões judiciais, o processo de cobrança desenvolveu-se nos estritos limites do que fora estabelecido a partir do comando judicial, visto não ter sido imposta nenhuma limitação temporal ou restrição de incidência do pagamento das diferenças das vantagens pessoais (anuênio e quinquênio) à Lei Municipal 3751/2013.
”

Neste viés,
pleitearam a reforma do acórdão para manter hígida a sentença recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento, assentou-se
que, embora tenha sido concedida a segurança no Processo
0004431-75.2014.8.08.0006, ressalvou-se, expressamente, que a restituição dos valores pagos a menor
a título de gratificação de produtividade
observaria a data da impetração do
writ
, nos termos do artigo 14, § 4º da lei 12.016/2009.

Ponderou-se,
ademais
,
o reconhecimento do caráter vencimental da gratificação de produtividade instituída
de forma geral e permanente
pela
Lei Municipal 3.751/13
aos servidores revestidos na função de Fiscal de Rendas, não atrelada ao desempenho de funções específicas,
tampouco
condicionada à efetiva prestação de serviço ou qualquer outra condição especial,
eis que deteria
relação direta com o mero exercício do cargo,
incorporando-se aos
proventos
e

devida mesmo nos períodos de afastamento para gozo de férias,
além de
integrar o 13º salário.

Registrou-se, por outro lado, que, tendo
a
Lei Municipal 3.751/13,
instituidora da gratificação ora perseguida,

entr
ado
em vigor
na data de
03.12.2013,
o pagamento da diferença salarial objeto da presente demanda ordinária deverá operar-se entre 03.12.2013 até 08.05.2014.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações do
s
embargante
s
, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Resta claro o intuito do
s
embargante
s
de ver
em
rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida. Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbram correto os embargantes, ficando clara a mera irresignação destes com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Ex positis
, embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, dado a ausência de comprovação de manifesto intuito protelatório dos recursos.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.